Tribunal: TJPA
Processo: 0004949-76.2017.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004949-76.2017.8.14.0076

APELANTE: RAFAEL PALMEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. dosimetria. atenuante da confissão. impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. súmula 231/stj. majorante do uso de arma de fogo. laudo pericial que indica inoperabilidade, mas confirma disparos anteriores. prova testemunhal e confissão que comprovam o emprego do artefato na conduta delitiva. incidência da súmula 14 do tjpa. redução da pena de multa. razoabilidade e proporcionalidade. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Rafael Palmeira dos Santos contra sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018), fixando a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

2.Defesa pleiteia a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão, o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, com base em laudo pericial que indicou a ausência de potencialidade lesiva do artefato, e a redução da pena de multa por desproporcionalidade.

ii. questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão; (ii) analisar a incidência da majorante do uso de arma de fogo diante do laudo pericial que atestou sua inoperabilidade no momento da perícia; (iii) avaliar a proporcionalidade da pena de multa em relação à pena privativa de liberdade.

iii. razões de decidir

4. A redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento ratificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597270 (Tema 158).

5. O laudo pericial concluiu que a arma apreendida estava inoperante no momento da perícia, mas apresentou vestígios de disparos anteriores, o que, aliado à confissão do réu e aos depoimentos da vítima e testemunhas, comprova o efetivo emprego do artefato na ação criminosa.

6. A jurisprudência pátria, em especial a Súmula 14 do TJPA, dispensa a apreensão e a perícia da arma para incidência da majorante, quando há outros meios de prova aptos a demonstrar seu uso na prática delitiva.

7. A pena de multa deve ser reduzida para 13 (treze) dias-multa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se o valor unitário fixado na sentença.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena de multa ao patamar de 13 (treze) dias-multa, mantendo-se, no mais, a condenação nos termos da sentença.

Tese de julgamento
:1. "A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 da Repercussão Geral do STF."2. "Para a incidência da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão ou perícia do artefato quando há outros meios de prova idôneos que comprovem seu efetivo emprego na prática delitiva, conforme a Súmula 14 do TJPA."3. "A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, podendo ser reduzida para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, §2º, I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), 59 e 68; Súmulas 231/STJ e 14/TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009 (Tema 158); STJ, HC 124954, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.02.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso, e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL PALMEIRA DOS SANTOS,
por meio da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA.

Consta da denúncia que, no dia 08 de julho de 2017, por volta de 20:30h, a vítima e um amigo estavam na praça matriz da cidade, momento que foram abordados pelo denunciado que, munido de arma de fogo, e mediante grave ameaça, subtraiu um aparelho celular da vítima. (ID 22274332)

Por sua vez, proferida sentença condenatória do apelante, como incurso nas sanções do artigo
157, §2º, I, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
,
à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, cumulada com
40 (quarenta) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, em
regime semiaberto
. (sentença ID 22274353).

A defesa interpôs recurso de
apelação
(ID 22274370), pleiteando reforma na dosimetria, por meio da fixação da pena intermediária aquém do mínimo, face à aplicação da atenuante da confissão, bem como, afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo, sob alegação do laudo pericial concluir pela ausência de potencialidade lesiva do artefato.

Por fim, pugnou pela redução da pena de multa, arguindo desproporcionalidade com a pena corpórea.

Em
contrarrazões
(ID 22274373), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença hostilizada.

Nesta Superior Instância, a D. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento, apenas no sentido de redimensionar a pena de multa. (ID 22356866)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria. Da pena intermediária aquém do mínimo. Confissão. Do afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo. Pena de multa.

Em relação à dosimetria, a defesa pleiteia a
redução

da pena intermediária aquém do mínimo,
arguindo aplicação da atenuante da confissão, bem como,
afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo
, sob alegação do laudo pericial concluir pela ausência de potencialidade lesiva do artefato apreendido, usado na ação criminosa
.

A sentença condenatória assim versa, na parte que interessa:

“
(...)

II - Assim, atento às circunstâncias analisadas, com base no art. 157 do CPB fixo a
pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (vinte) dias multa
sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de aplicar a
atenuante prevista no art. 65, alínea d
, considerando que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, inexiste agravante.

Considerando a causa de aumento do § 2°., I e V, do art. 157, do CPB, elevo-a o em l/3(um terço), passando a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa sobre 1/30 do maior salário mínimo da época do fato, tornando-a definitiva.(...)”

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, observo que o magistrado fixou a pena base no patamar mínimo legal do delito em apreço, por entender todas as circunstâncias judiciais como favoráveis ao apelante.

Portanto, na fase intermediária, apesar da incidência da atenuante da confissão, a reprimenda permanecerá no patamar mínimo, visto que a redução da sanção abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
, reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Já na
fase derradeira
, não há causas de diminuição a se considerar.

Em relação à alegação de comprovada ausência de potencialidade lesiva do artefato usado na empreitada criminosa, para afastamento da majorante referente ao uso da arma de fogo, anoto, não merecer prosperar. Explico:

Em que pese o laudo pericial nº 2017.05.000350-BAL (ID 22274345) concluir, como aduz a defesa, que
“encontrava-se no momento da perícia sem condições de funcionamento”
, importante ressaltar constar do mesmo laudo a informação de que
“conclui-se que a arma de fogo examinada apresentou vestígios de ter efetuado tiro(s), anterior ao exame”
.

Todavia, nesse contexto, a palavra da vítima foi imprescindível, pois detalhou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma minuciosa, com exatidão, as informações de toda a ação delituosa, narrando que sofreu violência e grave ameaça na subtração de seus bens, pois
“(...) O acusado chegou com uma arma (...) Que veio com a arma e apontou para minha cabeça (gesto com a cabeça para trás) e levou meu celular (...)”
. (MIDIA – ID 22274365)

Versão corroborada pelos depoimentos testemunhais, de Claudio Roberto de Melo França e Alcides Rezende Trindade, que, em juízo, declararam, em uníssono, que o apelante chegou apontando a arma ostensivamente na praça, no meio do povo, e colocou o artefato na cabeça da vítima, o que facilitou a subtração do bem. (MÍDIA – ID 22274361 a 22274364)

Além disso, o próprio apelante, em juízo, confessou a prática delitiva, bem como, a posse de arma de fogo. (MÍDIA – ID 22274367 a 22274368)

Portanto, os relatos em juízo são todos no sentido da presença da arma de fogo na ação criminosa, inclusive com a colocação da arma na cabeça da vítima, assim, afigura-se comprovado,
in casu
, o uso da arma de fogo por meio dos depoimentos, especialmente o da vítima do crime, sendo coerente e harmônico, no sentido da presença efetiva de arma de fogo na prática delitiva.

Entendimento em perfeita consonância com nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Ante a fundamentação supra, subsiste a incidência da majorante referente ao uso de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º, inciso I e V, do CPB que demanda elevação da reprimenda em 1/3 (um terço), conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018, logo, mantenho a pena final estabelecida em édito condenatório.

Em relação à pena de multa,
merece provimento o pleito defensivo
, para sua redução visando atender a razoabilidade e proporcionalidade entre a pena corpórea e pecuniária, assim, reduzo a
multa ao importe de

13 (treze) dias-multa
.

Por fim, mantenho o
quantum
de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, com cumprimento em regime semiaberto, altero a pena de multa ao patamar de
13 (treze) dias-multa
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para
REDIMENSIONAR
a pena pecuniária imposta ao apelante, mantendo irretocável a sentença hostilizada, em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025